Tribunal: TJES
Processo: 5007514-49.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Reintegração ou Readmissão; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007514-49.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEIVID SILVA CARVALHO

APELADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007514-49.2021.8.08.0012

APELANTE: DEIVID SILVA CARVALHO

APELADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IASES

JUÍZO PROLATOR: JUÍZO DE CARIACICA – COMARCA DA CAPITAL – VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE – DR.
DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO (IASES). RESCISÃO ANTECIPADA POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE PAD QUANDO INEXISTENTE MOTIVAÇÃO PUNITIVA. VÍNCULO PRECÁRIO. ABSOLVIÇÃO POSTERIOR EM PAD QUE NÃO INFIRMA ATO DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório decorrente de rescisão antecipada de contrato de designação temporária de Agente Socioeducativo celebrado com o IASES. Ato rescisório formalmente fundado em conveniência administrativa. Alegação de que a ruptura teria decorrido de suposta conduta funcional. Posterior PAD com absolvição sumária do contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões centrais consistem em:
(i) Saber se a rescisão por conveniência exige PAD quando não demonstrada motivação punitiva; (ii) verificar a ocorrência de ato ilícito apto a gerar danos materiais e morais; (iii) definir se a absolvição posterior em PAD invalida o ato de rescisão por conveniência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato temporário possui natureza precária e admite rescisão unilateral por conveniência e oportunidade, nos termos da legislação estadual pertinente.

4. Exige-se PAD apenas quando a ruptura se fundamenta em imputação de conduta funcional (caráter punitivo), o que não foi comprovado nos autos; a coincidência temporal com fuga de socioeducandos não afasta a presunção de legitimidade do ato.

5. A absolvição posterior em PAD não retroage para infirmar ato anteriormente praticado com base em conveniência administrativa regularmente declarada.

6. Inexistente ilicitude, não há reparação por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A rescisão de contrato temporário por conveniência administrativa dispensa PAD, salvo prova de motivação punitiva. 2. A absolvição posterior em PAD não invalida ato rescisório discricionário regularmente praticado. 3. Ausente ilicitude, são indevidos danos materiais e morais.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007514-49.2021.8.08.0012

APELANTE: DEIVID SILVA CARVALHO

APELADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IASES

JUÍZO PROLATOR: JUÍZO DE CARIACICA – COMARCA DA CAPITAL – VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE – DR.
DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

A questão controvertida consiste em definir se a rescisão antecipada do contrato temporário firmado pelo apelante com o IASES exigiria a instauração de processo administrativo disciplinar, em razão da alegação de que teria sido motivada por suposta conduta funcional, ou se bastaria a decisão administrativa de conveniência e oportunidade, nos termos da legislação estadual que disciplina as contratações temporárias.

A partir dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o apelante foi contratado pela autarquia apelada para o exercício do cargo de Agente Socioeducativo, em regime de designação temporária, com base legal no art. 37, inciso IV da Constituição Federal, na Lei Complementar nº 559/2010, na Lei Complementar nº 46/94 e na Lei Complementar 809/15.

A contratação temporária no âmbito da Administração Pública está disciplinada no art. 37, IX, da Constituição da República, bem como na Lei Federal nº 8.745/1993 e, no âmbito do Estado do Espírito Santo, nas Leis Complementares nº 46/1994 e nº 809/2015.

Dispõe o art. 290 da LC/ES nº 46/1994 que o contrato administrativo poderá ser rescindido: (i) a pedido do contratado; (ii) por conveniência da Administração; e (iii) quando o contratado incorrer em falta disciplinar.

O art. 14, III, da LC/ES nº 809/2015, por sua vez, reforça que a rescisão ou extinção do contrato temporário pode ocorrer, sem direito à indenização, por conveniência do órgão ou entidade pública contratante.

Da interpretação conjugada desses dispositivos – e à luz dos princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência (CF, art. 37, caput) – deflui que a Administração, no exercício de discricionariedade própria do mérito administrativo, pode extinguir unilateralmente o contrato temporário quando reputar cessada a necessidade que motivou a contratação, independentemente de processo disciplinar prévio, salvo se a ruptura se fundar, de fato, em imputação de conduta funcional (hipótese em que o ato se torna vinculado e exige motivação formal e contraditório).

A doutrina é pacífica ao reconhecer a natureza precária do vínculo temporário. Como leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro,
“os contratos temporários, por não se confundirem com cargos efetivos, não geram estabilidade, podendo ser rescindidos a qualquer tempo pela Administração, desde que cessada a necessidade que lhes deu causa ou diante da conveniência administrativa”
(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito Administrativo
. 36. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 621).

Nessa quadra incide a teoria dos motivos determinantes: uma vez declarada motivação para o ato – ainda que a lei não a exigisse –, a Administração fica vinculada aos motivos externados; se os motivos forem inexistentes ou inverídicos, o ato torna-se inválido.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim sintetiza:

[...]
cuidando-se de servidor com vínculo precário e transitório com a Administração, revela-se legítima a sua exoneração a qualquer tempo, de forma ad nutum, sem a necessidade de instauração de processo administrativo individualizado, não havendo o que se falar em afronta a segurança jurídica, contraditório e ampla defesa
[...] (RMS 61.069/MT, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 23/04/2021)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR. SIMPLES VONTADE DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Os contratados por tempo determinado são submetidos ao regime jurídico administrativo especial da lei prevista no art. 37, IX, da CF, segundo a qual "a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público". 2. Esse tipo de vínculo com a administração não se confunde com as formas de ingresso definitivo no serviço público, prevista no art. 37, II, da Carta Constitucional, ao dispor que "a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração". 3.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ante a precariedade do vínculo com a administração, revela-se legítima a exoneração do servidor contratado temporariamente a qualquer tempo, por simples vontade da administração pública.
Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no RMS n. 47.872/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 22/11/2018.)

A jurisprudência, tanto do Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto deste Egrégio Tribunal, tem sido uniforme no sentido de que a contratação temporária, por sua precariedade, admite a rescisão unilateral
ad nutum
pela Administração, não configurando ato ilícito, salvo quando comprovada motivação dissimulada ou desvio de finalidade. Nesse contexto, destacam-se os seguintes precedentes:

Em outros termos, “[...]
embora o contratado à luz da Lei Complementar 809/15, possa ser demitido ad nutum, sem que haja necessidade de se expor motivos, apresentados estes pela administração vincula-se a discricionariedade a teoria dos motivos determinantes que, em não sendo verificados, tornam o ato nulo
[...]” (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001320-06.2020.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER; Data: 19/11/2020)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO TEMPORÁRIO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA . RESCISÃO UNILATERAL POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Maria das Graças de Oliveira Brunelli contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária de indenização por danos materiais e morais decorrentes da rescisão antecipada de contrato de trabalho temporário, sob a alegação de que a rescisão, fundamentada em conveniência administrativa, não trouxe justificativas adequadas e desrespeitou a condição de pessoa idosa da apelante. Pleiteia a reforma da sentença para procedência integral dos pedidos. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a rescisão antecipada de contrato temporário pela administração pública, por conveniência e oportunidade, configura ato ilícito que enseje indenização por danos materiais e morais; (ii) determinar se houve afronta à condição de pessoa idosa da apelante no ato de rescisão contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR O vínculo jurídico-administrativo resultante da contratação por designação temporária não confere estabilidade ao contratado, possibilitando a rescisão unilateral pela administração pública, com fundamento na conveniência e oportunidade, conforme o artigo 290, II, da Lei nº 46/94 e artigo 14, III, da Lei Complementar nº 809/2015.
A previsão da possibilidade de rescisão unilateral sem necessidade de motivação consta expressamente do edital do processo seletivo, o qual possui força vinculante para os contratados . Não há ilegalidade ou abuso de poder pela ausência de motivação específica para o ato, uma vez que a rescisão ad nutum é característica do contrato temporário. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade da exoneração em tais hipóteses, com base na precariedade do vínculo contratual. A teoria dos motivos determinantes não é aplicável no caso, visto que não houve motivação específica vinculativa para o ato de rescisão. Inexiste demonstração de ofensa à dignidade ou condição de pessoa idosa da apelante, visto que a prática da rescisão baseou-se exclusivamente na conveniência administrativa e se deu dentro dos parâmetros legais . A ausência de máculas no ato administrativo de rescisão justifica a manutenção da improcedência do pedido de indenização
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A rescisão de contrato temporário pela administração pública com fundamento em conveniência e oportunidade não configura ato ilícito e não enseja indenização, desde que realizada dentro dos parâmetros previstos em lei e edital . Contratos temporários celebrados com a administração pública possuem vínculo precário e transitório, admitindo-se a exoneração ad nutum, sem a necessidade de motivação ou de instauração de processo administrativo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 46/94, art. 290, II; Lei Complementar nº 809/2015, art . 14, III; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 61.069/MT, Rel . Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 13/04/2021, DJe 23/04/2021; STJ, AgRg no RMS nº 47.872/SC, Rel . Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 13/11/2018, DJe 22/11/2018; TJES, MS nº 0021847-98.2019 .8.08.0000, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 04/11/2019, DJES 07/11/2019 . Vitória/ES, 10 de fevereiro de 2025. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50078986920228080014, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

No caso em exame, a rescisão do contrato de designação temporária firmado pelo apelante foi formalmente lastreada em conveniência administrativa (carta de rescisão no ID 14621684). À míngua de prova robusta de que o motivo real da ruptura tenha sido a fuga de socioeducandos – o que converteria o ato em punitivo e atrairia a necessidade de PAD –, não se constata a hipótese de aplicação invalidante da teoria dos motivos determinantes por falsa motivação. A simples coincidência temporal entre a fuga e o desligamento não basta para demonstrar desvio de finalidade ou motivação dissimulada, sobretudo porque o ato rescisório não faz remissão a fatos imputáveis ao servidor.

Registre-se, ademais, que o procedimento administrativo disciplinar posteriormente instaurado concluiu pela absolvição sumária do apelante, reconhecendo a inexistência de dolo ou culpa e recomendando o arquivamento (art. 269, § 1º, da LC/ES nº 46/1994). Tal desfecho, todavia, não retroage para infirmar ato anterior discricionário legitimamente praticado com fundamento em conveniência administrativa; apenas confirmaria, de modo reflexo, que não havia substrato punitivo subjacente à rescisão. Em outras palavras: se a Administração tivesse efetivamente desligado o agente por suposta falta disciplinar, deveria tê-lo feito com motivação expressa e mediante o devido processo legal administrativo; não havendo tal indicação no ato, nem prova de motivação encoberta, prevalece a presunção de legitimidade do ato discricionário de rescisão por conveniência.

Assim, não se configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal, nem se evidencia ato ilícito apto a ensejar indenização por danos materiais ou morais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.